Tribunal: STF
Processo: AI 145506
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:  Agravo   Regimental  em   Agravo  de  Instrumento.
Contrato de locação. Renovação. Lei de Luvas. Recurso Extraordinário.
Impossibilidade.
          A  vulneração a preceito constitucional capaz de viabilizar
a  instância extraordinária há de  ser direta e frontal, e não aquela
que  demandaria  interpretação  de   disposições  de  lei  ordinaria.
Precedentes.
          Agravo regimental improvido.